Tribunal: TJBA
Processo: 0510210-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0510210-11.2018.8.05.0001 Apelante/Apelado: Igor dos Anjos Aleluia Advogado: Victor Câmara Carvalhal França (OAB/BA 46.978) Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Cíntia Guanaes Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pela Defesa de Igor dos Anjos Aleluia contra sentença que o condenou por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pleiteia nulidades processuais, absolvição e diminuição da pena. O Ministério Público também interpôs recurso, pleiteando a aplicação da majorante do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP). II. Questão em discussão (i) nulidade da Denúncia por inépcia; (ii) nulidade do flagrante e da busca domiciliar por ausência de ordem judicial; (iii) nulidade do reconhecimento pessoal; (iv) absolvição por insuficiência de provas; e (v) concessão de assistência judiciária gratuita.; e (v) decidir sobre a incidência das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de agentes. III. Razões de decidir A Denúncia cumpre os requisitos do art. 41 do CPP, com descrição clara e suficiente do fato delituoso, não havendo nulidade por inépcia. O flagrante foi legalmente configurado, conforme o art. 302, IV, do CPP, sendo válida a presunção de autoria baseada em elementos objetivos, como a apreensão da motocicleta utilizada no crime. Não se verifica ilegalidade na busca domiciliar, pois foi realizada com consentimento do acusado e estava amparada por fundadas razões que indicavam a prática de flagrante delito. O reconhecimento pessoal, embora realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos probatórios, como os depoimentos da vítima e das testemunhas. O acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime, justificando a manutenção da condenação. A majorante do concurso de agentes foi corretamente aplicada. Quanto ao recurso do Ministério Público, ficou demonstrado o uso de arma de fogo na conduta delitiva, com base nos depoimentos das vítimas, sendo dispensável a apreensão e perícia da arma para reconhecimento da majorante. IV. Dispositivo e tese Recurso da Defesa conhecido em parte e improvido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Tese de julgamento: “1. A Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP não é inepta. 2. A busca domiciliar realizada com consentimento do acusado é válida. 3. O reconhecimento pessoal não observante do art. 226 do CPP é válido se corroborado por outras provas. 4. O uso de arma de fogo pode ser reconhecido como majorante mesmo sem apreensão ou perícia, desde que comprovado por outros meios probatórios.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, arts. 41, 226, 302; CP, art. 157, § 2º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 433.488/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.04.2018; STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0510210-11.2018.8.05.0001, em que são as partes acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo acusatório, nos termos do Voto do relator.